Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603515-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2023
Número: 0603515-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ISRAEL COSTA ARANTES -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ISRAEL COSTA ARANTES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ISRAEL COSTA ARANTES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631694
30/06/2023
18:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.095

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603515-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ISRAEL COSTA ARANTES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ISRAEL COSTA ARANTES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS E DOS
RELATÓRIOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS DO FEFC. DIVERGÊNCIA NA ANÁLISE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de
interpretação na prestação de contas.

2. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo
cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos
de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

3. A existência de despesas, identificadas em consulta aos
extratos bancários, pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º,
Num. 43631694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Quando as inconsistências, ainda que analisadas em conjunto,
não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das
contas, a aposição de ressalvas mostra-se a medida adequada e
em consonância com o entendimento desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ISRAEL COSTA ARANTES,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 04/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Houve, ademais, entrega de contas retificadoras em 16/12/2023 e 15/02/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43429621).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43519844).

Intimado para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, o
candidato trouxe, por meio de contas retificadoras, documentos, extratos bancários,
demonstrativos, comprovantes de despesas e, ainda, nota explicativa.

Realizada nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela ressalva no itens 1.1.2, 9 e 10, bem ainda desaprovação das contas, em razão dos itens
1.1.1, 5 e 6.2. Observa-se que os itens 9 e 6.2 correspondem às mesmas falhas, conforme
detalhamento.

Indicação de ressalvas:

1.1.2 - Atraso na entrega da prestação de contas final;

Num. 43631694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

9 - Despesas realizadas sem registro no sistema SPCE - detectado
na análise da movimentação financeira;

10 - Ausência de transferência da sobra financeira ao partido.

Indicação de desaprovação:

1.1.1 - Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo
com o prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.;

5 - Cessão de veículo sem a correspondente comprovação da
propriedade;

6.2 - Despesas realizadas sem registro no sistema SPCE - detectado
como omissão de receitas e gastos;

Em seguida, o prestador apresentou espontaneamente manifestação acerca do
parecer conclusivo. Em síntese, refuta cada um dos itens indicativos de desaprovação, trazendo
julgados deste Regional. Requer, ademais, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, com determinação de recolhimento de R$ 280,67 - sendo R$
250,00 referente à cessão de veículo para o qual não se comprovou a propriedade e R$ 30,67
referente às despesas não declaradas na prestação de contas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ISRAEL COSTA
ARANTES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 256 votos válidos e em sua campanha eleitoral realizou
Num. 43631694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

despesas financeiras no valor de R$ 450,00, ao passo que a arrecadação chegou ao valor de R$
1.450,00, constituindo-se das seguintes receitas:

R$ 950 – doações estimáveis em dinheiro (R$ 250,00 recursos
próprios e R$ 700,00 outros recursos);

R$ 500,00 – doação de outros recursos.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação, em face das irregularidades apontadas nos itens: 1.1.1 - Atraso na entrega da
prestação de contas final, 5 - Cessão de veículo sem a comprovação da propriedade e 6.2 -
Despesas realizadas sem registro no sistema SPCE.

Ademais, apontou ressalva nos itens 1.1.2 - Atraso na entrega da prestação de
contas final, 9 - Despesas realizadas sem registro no sistema SPCE e 10 - Ausência de
transferência da sobra financeira ao partido.

Observa-se que a irregularidade constante nos itens 6.2 e 9 se referem às mesmas
despesas (RS 30,66 e R$ 0,01), sendo que no item 6.2 houve tratamento da diferença entre
receitas e gastos, por isso a ressalva, já o item 9 caracterizou essas despesas como omissão,
porque não houve a apresentação de notas fiscais. Dessa forma, os itens 6.2 e 9 serão
apreciados em conjunto.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas,
com determinação de recolhimento de R$ 280,67 - sendo R$ 250,00 referente à cessão de
veículo para o qual não se comprovou a propriedade e R$ 30,67 referente às despesas não
declaradas na prestação de contas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades com indicação de
ressalvas - Itens 1.1.2 e 10.

Item 1.1.2: Atraso na entrega da prestação de contas final

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

O prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato, entretanto, extrapolou o prazo de entrega em 03
(três) dias.

Em sua defesa o prestador alega que “Há de se relevar o fato de que a data da
entrega é apenas parte do processo de prestação de contas. Foi apresentado a Prestação de
Contas Parcial e a Prestação de Contas Final dentro do prazo, não havendo prejuízo para a
análise ou transparência das contas. (ID 43579124).

Acontece que a entrega da mídia deveria ter sido efetiva até a data de 01/11/2022,
nos termos do art. 55, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
Num. 43631694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49.”

§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53,
II, desta Resolução, observado o disposto no art. 100.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

(...)

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

(destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas 3 (três) dias,
tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

Item 10 - Ausência de transferência da sobra financeira ao partido.

No que diz respeito à ressalva apontada no item 10, o parecer técnico indica que na
prestação de contas final retificadora consta existência de recursos não utilizados na campanha
oriundos de doação da conta “outros recursos” do partido.

Tratando-se de sobras de campanha oriundas da conta “outros recursos” devem ser
recolhidas ao partido e o comprovante apresentado via sistema SPCE, nos termos do que dispõe
o art. 50 da Res. TSE nº 23.607/2019, §§1º e 4º.

Num. 43631694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

(...)

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos
lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

Compulsando os extratos bancários do candidato, verifica-se que, de fato, o saldo
final apurado foi de R$ 19,33, cujo valor foi regularmente transferido ao respectivo partido.

A Corte deste Regional tem entendimento no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – (...) SOBRAS DE CAMPANHA.
TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA CIRCUNSCRIÇÃO DO
PLEITO. DÍVIDA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

16. A sobra financeira referente à diferença positiva entre os recursos
financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha
constitui sobra de campanha e deve ser transferida ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral, nos termos do art. 50 § 1º da Res. TSE n. 23.607/2019.

17. A irregularidade é de pequena monta, pois compreende um total de R$
12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos), o que representa 0,001% do
total das despesas contratadas, sendo adequada a aposição de ressalva.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060319352, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43631694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

Desse modo, o apontamento da ressalva no item sobras de campanha pelo setor
técnico, em verdade, diz respeito aos itens 6.2 e 9, pois o gasto realizado sem a comprovação
desencadeou irregularidade também no item sobras de campanha, porque o valor a ser devolvido
ao partido seria de R$ 50,00, porém o candidato comprovou apenas R$ 19,33. Por essa razão a
determinação de transferência de valores ao partido será analisada em momento oportuno.

Por ora, a irregularidade apontada no item 10, merece tão somente aposição de
ressalvas, eis que não prejudicou a fiscalização e transparência das contas.

Passa-se à análise das irregularidades com indicação de desaprovação.

Item 1.1.1: Relatórios financeiros de campanha entregues em
desacordo com o prazo estabelecido pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação da seguinte irregularidade:

No caso em apreço, houve uma única doação no valor de R$ 500,00 que deveria ter
sido informada em até 72 horas contadas do recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em relação aos valores movimentados, o prestador arrecadou o total de R$
1.450,00, obviamente se for considerado apenas os recursos financeiros, em termos percentuais
representa 100% da movimentação, recebidos numa única doação, ocorre que, se considerarmos
a arrecadação total, incluídos os estimáveis em dinheiro, o percentual da irregularidade seria de
34,48%, outrossim, destaca-se que a doação oriunda do próprio partido, revela a ausência de
prejuízo à transparência das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
Num. 43631694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva". (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, considera-se que os atrasos na
entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a aposição de ressalvas.

Item 5 - Cessão de veículo sem a correspondente comprovação da
propriedade contemporânea à campanha.

Constou do parecer conclusivo que o prestador declarou o valor de R$ 250,00
estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículo para uso em campanha, tendo
apresentado termo de cessão, porém não houve a comprovação da propriedade do veículo
contemporânea à campanha.

Em sua defesa, o prestador, apesar das justificativas, nada comprovou sobre a
propriedade atual do veículo, limitando-se a alegar que:

“o documento que comprova a propriedade foi apresentado, porém a data do
mesmo não corresponde ao da expectativa do analista. E isso se deve ao fato
de que a data do documento em suma, não sofreu alteração de dados desde
sua aquisição pelo prestador, ano de 2019.”(ID 43579124).
Num. 43631694 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem
expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

No ponto, a D. Procuradoria, manifestou-se no seguinte sentido:

“(...)observa-se que o recurso estimável em dinheiro proveniente de recursos
próprios possui inconsistência, uma vez que o comprovante de propriedade do
bem apresentado foi de 2019, ou seja, não contemporâneo à campanha.
(...)resta caracterizado recurso de origem não identificada que impõe o
recolhimento do valor correspondente ao erário, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº23.607/2019.”

Com efeito, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV
apresentado pelo candidato diz respeito ao exercício 2019, quando, em verdade, a Resolução
exige que se comprove a propriedade no período anterior à eleição, ou seja, o candidato deveria
ter apresentado o CRLV do ano de 2021.

Nesse sentido, destaca-se na parte que importa:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
ESTIMÁVEL. DOAÇÃO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
(...) IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS. NÃO PROVIMENTO.
DESAPROVAÇÃO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo
Juízo da 83ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha do
candidato nas eleições de 2016, em decorrência de várias irregularidades.

2. O parecer técnico conclusivo A Secretaria de Controle Interno - SCI deste
Num. 43631694 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

Regional, opinou pela desaprovação das contas, destacando as seguintes
irregularidades: (...) i) doação de um veículo feita por Thiago Henrique
Araújo de Oliveira, cujo CRLV de fl. 68, emitido em abril de 2014, não
demonstra a propriedade do automóvel no momento da cessão para a
campanha (2016);

(...). Quanto ao item "i" (doação de um veículo feita por Thiago Henrique
Araújo de Oliveira, cujo CRLV de fl. 68, emitido em abril de 2014, não
demonstra a propriedade do automóvel no momento da cessão para a
campanha), a utilização de recursos estimáveis em dinheiro provenientes
de doação de veículo de pessoa física, sem comprovação da propriedade
do bem em relação ao doador, configura infração à norma do art. art. 19
da Resolução TSE nº 23.463/2015 ("Os bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu
próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio. No caso, não restou comprovada a
propriedade do doador em face da ausência de CRLV contemporâneo à
sua cessão para a campanha, em desacordo com a norma suso
transcrita.

(...)

12. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 9105, Acórdão de , Relator(a) Des. ALCIDES
SALDANHA LIMA_1, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
111, Data 19/06/2018, Página 03/04)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. (...)
CESSÃO DE VEÍCULO SEM A CORRETA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. VALOR PROPORCIONALMENTE PEQUENO.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA DE VALOR MÓDICO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. (...). JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. GASTO COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NÃO
CADASTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PRIVADOS.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens cedidos
em montante que representa apenas uma pequena parcela dos gastos de
campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com a aposição de ressalva.

6. A constatação de omissão de despesa de valor módico e de ínfima
representatividade do total de gastos de campanha, ainda que não se possa
verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento, permite a
aposição de ressalvas ante a sua insignificância e completa ausência de
prejuízo à fiscalização das contas.

(...)
Num. 43631694 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

11. Contas aprovadas, com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
R$2.745,44 ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241315, Acórdão de
, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Dessa forma, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade do veículo,
a irregularidade na cessão do veículo configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 250,00.

Despesas com o fornecedor RSHOP realizadas sem registro no
sistema SPCE (itens 6.2 e 9).

De início, importante destacar que a mesma irregularidade fora analisada no tópico
6.2 - divergência da movimentação financeira que segundo o setor técnico indica aposição de
ressalva e ainda no item 9 que tratou de omissão de despesas e gastos, nesse item o
apontamento foi pela desaprovação. Dessa forma, por se tratar do mesmo fato serão analisadas
em conjunto.

Acerca dos itens 6.2 e 9 o setor identificou irregularidade referente a duas compras
no valor total de R$ 30,67 pois pagas com recursos do FEFC sem o correspondente registro na
prestação de contas. O setor técnico, por meio de seu analista, afirma que: “Na prestação de
contas final retificadora de 15/02/2023, em análise, não houve registro das 02 (duas) despesas
eleitorais, independentemente de apresentação da respectiva documentação vinculada.
Inconsistência mantida.”

Em notas explicativas, o prestador alega que: “Na data de vinte e sete de setembro
de dois mil e vinte e dois foi realizado compra no mercado Santos com o cartão de campanha no
valor de R$ 30,66, porém, o mesmo não pegou nota fiscal.” (ID 43374083).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, assevera que (ID 43589094):

“A omissão de despesas é irregularidade grave porquanto sonega as
informações e documentos acerca da movimentação de recursos financeiros,
dificultando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, devendo seu impacto
ser sopesado no conjunto das falhas apuradas. In casu, apesar de a falha
apurada resultar em valor que, em dados absolutos e percentuais possa ter
sido diminuto (2,19%), o recurso é considerado como de origem não
identificada e deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Ocorre que houve apenas o reconhecimento da realização do gasto sem a
Num. 43631694 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

apresentação dos documentos válidos aptos a afastar irregularidade apurada pela unidade
técnica. É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a ausência de contabilização e documentos fiscais
para comprovar os gastos, impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos
públicos, em descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica o reconhecimento
da utilização indevida de recursos do FEFC.

A utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça
Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as
despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL
DOS VEÍCULOS RESPECTIVOS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060070058, Acórdão de
, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 334, Data
12/12/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIAS NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
COM GASTOS DE COMBUSTÍVEIS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019.

2. No particular, os cupons fiscais apresentados não identificam o consumidor
e não apontam em seu conteúdo o CNPJ da campanha eleitoral do candidato,
Num. 43631694 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

violando as disposições do art. 35, § 11º, da Resolução 23.607/1019. 3.
Recurso desprovido.

(TRE, PR, RECURSO ELEITORAL nº 060053545, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 33, Data
18/02/2022)

Verifica-se, todavia, que a importância de R$ 30,67 representa apenas 2,11% dos
recursos movimentados pelo candidato, e que a irregularidade apontada não possui o condão de
gerar a desaprovação das contas, tendo em vista que representa baixo valor percentual em
relação aos recursos declarados e movimentados na campanha e a ausência de indícios de má-
fé. Logo, é possível, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para apenas
gerar aposição de ressalva.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação
das contas com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido e, ademais, representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº
060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022)

Todavia, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento do valor de R$ 30,67 ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que
analisadas em conjunto, não inviabilizaram a análise e nem comprometeram a fiscalização e a
confiabilidade das contas apresentadas, sendo possível, de acordo o atual entendimento da
Corte, a aprovação das contas com ressalvas.

Por essas razões, acolhe-se o Parecer Técnico para, nos termos do art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com ressalvas, todavia, a prestadora
deve transferir ao respectivo partido o valor de R$ 500,00 referente à sobra financeira de
campanha.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por ISRAEL COSTA
ARANTES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira
- PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) Determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 280,67 (R$
250,00, R$ 30,66, R$ 0,01) referente à ausência de comprovação contemporânea à eleição da
propriedade do veículo próprio cedido à campanha e ao uso irregular de recursos do FEFC.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43631694 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603515-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ISRAEL COSTA ARANTES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: ISRAEL COSTA ARANTES - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631694 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018212164500000042593200
Número do documento: 23063018212164500000042593200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:50:45